Tribunal: TJSP
Processo: 0001591-85.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Abandono Material
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001591-85.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FABIO ADRIANO
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença hostilizada por seus próprios fundamentos.v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001591-85.2018.8.26.0577 -Voto no 44146
2
VOTO no: 44.146
Apelação Criminal no: 0001591-85.2018.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Brenno Gimenes Cesca.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Fábio Adriano de Souza.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
sentença publicada em 11 de novembro de 2019 e lançada a fls. 146/149 dos autos digitais,
que julgou improcedente a ação penal e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, absolveu FÁBIO ADRIANO DE SOUZA da imputação do
art. 244, caput, do Código Penal, por fatos ocorridos desde em fevereiro de 2016.
Requer o Ministério Público a condenação do apelado nos termos da
denúncia, por suficiência de provas (fls. 155/159).
Constam as contrarrazões (fls. 166/174) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 183/184), que opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O inconformismo da acusação, a despeito do esforço do ilustre Promotor de
Justiça que oficia em Primeiro Grau, não comporta acolhimento, eis que, de fato, não há
como reconhecer a prática do crime de abandono material imputado ao acusado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001591-85.2018.8.26.0577 -Voto no 44146
3
denúncia.
Com efeito, ele foi denunciado porque deixou de prover sem justa causa a
subsistência do filho Yuri Victor Freitas de Souza, menor de 18 anos, não lhe
proporcionando os recursos necessários para tanto, e faltando ao pagamento de pensão
alimentícia judicialmente acordada.
Muito embora a materialidade do crime tenha sido devidamente comprovada
pelos documentos de fls. 3/29, o mesmo não se pode dizer da autoria do crime, vez que não
há elementos suficientes a autorizar a condenação.
A vítima (fl. 123-mídia) declarou que o pai não realiza o pagamento da
pensão alimentícia, mas sim sua avó paterna. Sua palavra foi corroborada pelo depoimento
de sua genitora, Percida (fl. 42 e 123-mídia), declinando que o acusado começou a pagar a
pensão desde quando o filho tinha dois anos de idade, deixando de efetuar alguns
pagamentos.
Já o recorrente, revel (fl. 123-mídia), não apresentou sua versão dos fatos,
não produzindo a defesa nenhuma prova a infirmar o todo incriminatório.
Entretanto, como bem assentado na r. sentença, conforme certidão de objeto
e pé de fl. 127 nos autos do Processo no 1023994-02.2016.8.26.0577 da 2a Vara de Família
e Sucessões local, verifica-se que foi homologado acordo entre o acusado e vítima, para
quitação da pensão alimentícia em atraso, o qual foi adimplido.
E não há informação nestes ou naqueles autos de valores devidos após o
período compreendido no acordo e, segundo a genitora, a avó paterna está arcando com os
valores mensais.
Então, para a configuração do crime exige-se da comprovação da intenção
deliberada de deixar de prover a subsistência de seu dependente de forma livre e
consciente, mas, apesar da conduta reprovável do acusado em atrasar ou deixar de pagar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001591-85.2018.8.26.0577 -Voto no 44146
4
pensão alimentícia, foi realizado acordo para regularizar a situação, inclusive a quitação do
valor devido nos autos cíveis.
Na hipótese, não ficou demonstrado que o inadimplemento se deu sem justa
causa, pois, do contrário, toda e qualquer inadimplência alimentícia será crime, não sendo
essa a intenção da Lei Penal.
Do quadro apresentado, vê-se, portanto, que a absolvição pronunciada no
decisum era incontornável.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença hostilizada por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator